Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710510-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARGARETH DE SOUZA DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707651-21.2020.8.07.0018, que rejeitou parcialmente sua impugnação, bem como definiu a base de cálculo (valores apresentados no Id 77843840); estipulou que o índice de correção monetária será o aplicado a tributos federais e que os juros por todo o período será de 0,5% a contar da citação do trânsito em julgado da ação de conhecimento; e fixou honorários proporcionais, atribuindo ao exequente o pagamento na proporção de 30% de 10% do valor total da condenação (Id 85332566 – origem). Narra o agravante ter havido condenação contra si nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001 (originariamente distribuída sob o no 31.111/93), no qual o SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com a execução coletiva no 0063796-44.2010.07.0001, tendo sido suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento do agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.0056342), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. Sustenta que o fato de o Juízo a quo ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Defende a prescrição da pretensão em razão do decurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150/STF e Temas 515 (Resp 1.273.643/PR) e 877 (Resp repetitivo no 1.388.000/PR), sendo os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual distintos. Aduz que a prescrição alegada possuir amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva, uma vez que, no presente caso, a exequente já tinha a sua inteira disposição todos os elementos para promover a execução individual desde agosto de 2010, ocasião em que as fichas financeiras estavam disponíveis para realização dos cálculos de seu crédito, permanecendo contudo inerte. Salienta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento se aplica apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadra no caso. Assevera haver afronta aos limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC/2015 ou art. 467 do CPC/73, uma vez que a fundamentação da ação de conhecimento se referia apenas à inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91, não podendo seus efeitos se prolongarem indefinidamente no tempo, impondo-se sua limitação temporal até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória no 560/94, com constitucionalidade declarada pelo STF. Destaca que, considerando a limitação temporal e o Laudo Pericial Complementar apresentado nos embargos à execução coletiva, o valor devido à exequente até julho de 2020 é de apenas R$ 1.378,35, o qual deve ser atualizado pela SELIC, configurando-se, portanto, excesso à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar insegurança jurídica e expedição de Precatório ou RPV, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao cumprimento individual de sentença coletiva ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso à execução amparada na limitação temporal da coisa julgada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido, o qual, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal, inclusive com debate sobre a prescrição da pretensão executiva individual. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais atinentes à ventilada prescrição e ao próprio quantum devido, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora